Tribunal: TJSP
Processo: 1042949-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com repetição de indébito julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Relação de consumo inexistente. Inadmissível a revisão de cláusulas dos pactos antecedentes, uma vez que o crédito disponibilizado em virtude da emissão da cédula de crédito bancário atual, no 081.110.247, destinava-se à quitação de contratos anteriores, com a

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com repetição de indébito julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Relação de consumo inexistente. Inadmissível a revisão de cláusulas dos pactos antecedentes, uma vez que o crédito disponibilizado em virtude da emissão da cédula de crédito bancário atual, no 081.110.247, destinava-se à quitação de contratos anteriores, com a intenção de novar. Além disso, não há evidência mínima acerca das alegadas abusividades nos contratos anteriores. Não demonstração da alegada cobrança abusiva de juros. Comissão de permanência. Limitação de tal encargo nos termos da súmula 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, condenado o apelado a restituir na forma simples valores efetivamente pagos a maior. Não demonstração de cobrança de juros moratórios capitalizados e superiores a 1%. Mora configurada ante validade das cobranças no período da normalidade. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, de maneira a limitar a cobrança da comissão de permanência, nos termos da súmula 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, condenado o recorrido a restituir na forma simples valores efetivamente pagos a maior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042949-86.2018.8.26.0100, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
ARPROTEC INDUSTRIAL LTDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042949-86.2018.8.26.0100 -Voto no 14274
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1042949-86.2018.8.26.0100
Comarca: Valinhos 3a Vara
Apelante: Arprotec Industrial Ltda.
Apelado: Banco do Brasil S.A.
Voto no 14.274
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional
cumulada com repetição de indébito julgada improcedente,
com consequente apelo da autora. Relação de consumo
inexistente. Inadmissível a revisão de cláusulas dos pactos
antecedentes, uma vez que o crédito disponibilizado em
virtude da emissão da cédula de crédito bancário atual, no
081.110.247,
destinava-se
à
quitação
de
contratos
anteriores, com a intenção de novar. Além disso, não há
evidência mínima acerca das alegadas abusividades nos
contratos anteriores. Não demonstração da alegada cobrança
abusiva de juros. Comissão de permanência. Limitação de
tal encargo nos termos da súmula 472 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, condenado o apelado a restituir na
forma simples valores efetivamente pagos a maior. Não
demonstração de cobrança de juros moratórios capitalizados
e superiores a 1%. Mora configurada ante validade das
cobranças no período da normalidade. Recurso parcialmente
provido para julgar parcialmente procedente a ação, de
maneira a limitar a cobrança da comissão de permanência,
nos termos da súmula 472, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, condenado o recorrido a restituir na forma simples
valores efetivamente pagos a maior.
Vistos.
Ação revisional cumulada com repetição de
indébito julgada improcedente pela MM. Juíza Marcia Yoshie Ishikawa,
condenada a autora a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da
causa.
Embargos de declaração opostos pela autora
(páginas 241/242), rejeitados (página 244).
Apela a autora a pedir reforma da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042949-86.2018.8.26.0100 -Voto no 14274
3
(páginas 248/288). A apelante defende a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, com inversão do ônus da prova, e a possibilidade de
revisão de todos os contratos englobados na cédula de crédito bancário,
e aduz ofensa à taxa média de mercado, e cobrança cumulada de
comissão de permanência, juros de mora e multa. Sustenta nulidade da r.
sentença ante decisão surpresa, porque não oportunizado à apelante que
se manifestasse sobre a revogação da decisão que inverteu o ônus da
prova, para que pudesse requerer a produção de prova pericial. Irresigna-
se contra a cobrança de juros moratórios capitalizados e superiores a 1%.
Nega mora, e pretende a devolução em dobro dos valores pagos a maior.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões
(páginas
296/325)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação revisional cumulada com repetição de
indébito para revisão de sete contratos bancários que foram alvo de
repactuação na cédula de crédito bancário no 081.110.247. A autora
apelante alega cobrança abusiva de juros capitalizados e de comissão de
permanência. Nega mora. Pretende a revisão de todos os contratos, e a
restituição em dobro de valores pagos a maior.
Em defesa, o apelado alega preliminarmente
incompetência do juízo, conexão e continência com processo de
execução ajuizado por ele na Comarca de Valinhos. Nega relação de
consumo. Defende a legalidade do contrato.
Pela
decisão
de
páginas
194/197
foi
reconhecida a incompetência do juízo da Capital para processamento e
julgamento da demanda, e determinada a redistribuição dos autos a uma
das Varas Cíveis do Foro de Valinhos.
Os autos foram redistribuídos livremente para a
2a Vara Judicial de Valinhos que, por sua vez, determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042949-86.2018.8.26.0100 -Voto no 14274
4
redistribuição para 3a Vara Judicial de Valinhos, ante conexão com os
autos no 1002028-21.2017.8.26.0650 (página 210).
Afastada a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, a ação foi julgada improcedente.
O recurso não comporta provimento.
Não há se falar em nulidade da r. sentença sob
alegação de decisão surpresa, ao reconhecer a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à hipótese quando proferida a r.
sentença, e que teria supostamente impedido a apelante de requerer a
produção de prova pericial. A matéria discutida é de direito, de maneira
que a prova documental produzida é suficiente para o desate da lide.
Inaplicável
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor. A apelante é sociedade empresária e utilizou os créditos
bancários para o incremento de sua atividade lucrativa, inexistente prova
em sentido contrário. Diante da utilização do serviço como insumo na
atividade empresarial, a recorrente não é qualificada como consumidora
(artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor). Não há se falar em
inversão do ônus da prova.
O crédito disponibilizado em virtude da
emissão da cédula de crédito bancário no 081.110.247 destinava-se à
quitação de contratos anteriores, com a intenção de novar:
“DESTINAÇÃO DO CRÉDITO - O valor
contratado, especificado no item 2.4 do preambulo, destinar-
se-á única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor
de minhas (nossas) dívidas, acrescido dos encargos
financeiros descritos no item 2.10, valor este reconhecido
como liquido, certo e exigível, COM A INTENÇÃO DE
NOVAR, concernente às operações de crédito contratadas
anteriormente com o BANCO DO BRASIL S.A., inclusive as
dividas relativas a Adiantamento a Depositantes, a seguir
indicadas:” (página 48).
Não se desconhece a orientação da súmula 286

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042949-86.2018.8.26.0100 -Voto no 14274
5
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, na hipótese, a
apelante anuiu com a intenção de novar as obrigações que integraram a
cédula de crédito bancário no 081.110.247, e nesse caso, o entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não admitir a
revisão de cláusulas contratuais de pactos antecedentes. A respeito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS
ANTERIORES.
ALTERAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de se revisar as
cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada
quando houver evidente intuito de novar os instrumentos,
notadamente em seus elementos substancias, o que tem o
condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse
caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que
deram origem à formalização da renegociação e do
demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do
débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a
jurisprudência dessa Corte Superior. Aplicação da Súmula
83/STJ. 2. Agravo Regimental desprovido.” (Terceira Turma,
AgRg no REsp 1407104/MG, rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. em 15.10.2015).
É o caso de considerar a autonomia da cédula
de crédito bancário atual em alterar substancialmente as obrigações
precedentes para consolidá-las em um único instrumento.
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS A EXECUÇÃO Cédula de
crédito bancário Novação expressa Refinanciamento de
contratos anteriores Pretensão de discussão acerca dos
contratos originários com alegação de cerceamento de
defesa Impossibilidade e inocorrência
Precedente STJ
Clara intenção de novar Venire contra factum proprium -
Ausência de vícios na cédula de crédito bancário exequenda
Manutenção do decidido Honorários recursais Recurso não
provido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1000545-84.2017.8.26.0575, rel. Des. ACHILE ALESINA, j.
04.03.2020, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042949-86.2018.8.26.0100 -Voto no 14274
6
Não bastasse, não há evidência mínima das
alegadas abusividades nos contratos anteriores.
E quanto à cédula de crédito bancário atual,
não há demonstração de cobrança de juros abusivos.
A jurisprudência tem se manifestado sobre a
legalidade de juros acima de 12% ao ano se prevista a taxa. As
instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (súmulas 382
do Superior Tribunal de Justiça, 596 do Supremo Tribunal Federal e
súmula vinculante 07 do Supremo Tribunal Federal).
Os juros remuneratórios podem ser fixados
acima daquele patamar, observada a taxa média de mercado.
A limitação de juros prevista no artigo 192,
§3o, da Constituição Federal não era aplicável, pois dependia de
regulamentação por Lei complementar.
Atualmente, a discussão ficou superada face ao
advento da Emenda Constitucional n. 40/2003, que revogou o
dispositivo
mencionado
(nesse
sentido:
Ap.
0022837-74.2011.8.26.0451, rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.
30.5.2012, Ap. 0026526-45.2010.8.26.0554, rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
29.5.2012, Ap. 9078950-60.2006.8.26.0000, rel. Des. Dimas Carneiro, j.
10.5.2012, Ap. 0016746-77.2009.8.26.0114, rel. Des. Luis Carlos de
Barros, j. 26.3.2012 e Ap. 9053121-77.2006.8.26.0000, rel. Des. Jovino
de Sylos, j. 29.11.2011).
Além disso, não há demonstração e cobrança
de juros muito superiores àqueles praticados pelo mercado para mesma
época e modalidade da contratação, uma vez que a taxa de juros efetiva
mensal contratada é de 2,8% e a anual é de 39,289% (página 47)
E a capitalização de juros está evidenciada pela
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros
mensal.
O contrato foi firmado em 06.04.2016 (página

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042949-86.2018.8.26.0100 -Voto no 14274
7
55), e a capitalização nos contratos celebrados após a edição das
Medidas Provisórias no 1.963-17, de 30 de março de 2000, e 2.170-36, e
Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o,
passou a ser válida em periodicidade inferior a um ano:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados
após a vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36, possível a capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano. Agravo regimental acolhido em parte,
para conhecer do recurso especial no que tange à
capitalização dos juros e permiti-la na forma pactuada,
redimensionando a sucumbência”. (STJ - Quarta Turma -
AgRg no RESP 60925/RS; Agravo Regimental no Recurso
Especial 2003/0207136-7 - rel. Min. CÉSAR ASFOR
ROCHA j. 7.10.2004).
A interpretação foi pacificada no Colendo
Superior Tribunal de Justiça em incidente de processo repetitivo:
“1) É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01,
desde que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”. (Segunda Seção
Recurso Especial no
973.827/RS rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI - DJE
24.9.2012).
A constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-01 foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida
provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em contrato
de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de
2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042949-86.2018.8.26.0100 -Voto no 14274
8
aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a regra
especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011.8.26.0000 - rel. Des. RENATO NALINI
j. 24.8.2011).
Por fim, a edição das súmulas 539 e 541 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça pôs fim ao debate sobre a
permissividade da cobrança da capitalização dos juros:
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.”
Súmula
n°
539:
“É
permitida
a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.”
A cobrança de comissão de permanência é
lícita desde que não cumulada com outros encargos moratórios. Tal
cobrança cumulada não está evidenciada nos autos, observado que há
previsão de cobrança isolada de comissão de permanência no período de
inadimplência à taxa de mercado do dia do pagamento, em substituição
aos encargos da normalidade, conforme página 49, cláusula do
Inadimplemento, observado ainda que inexiste previsão de cobrança de
multa ou de juros moratórios capitalizados e superiores a 1% ao mês.
Cabe apenas determinar que a cobrança de
comissão de permanência deve observar a orientação da súmula 472 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, de maneira que não deve
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios:
Súmula 472: “A cobrança de comissão de
permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042949-86.2018.8.26.0100 -Voto no 14274
9
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e
da multa contratual.”
Efetivo pagamento a maior de comissão de
permanência, deve ser devolvido à apelante na forma simples, porque
não demonstrada má-fé, permitida a compensação.
Válidas
as
cobranças
do
período
da
normalidade, não há se falar em não configuração da mora.
Considero que a apelante decaiu de maior parte
dos pedidos, de maneira que são mantidas as verbas sucumbenciais.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042949-86.2018.8.26.0100 -Voto no 14274
10
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para julgar parcialmente procedente a ação, de maneira a limitar
a cobrança da comissão de permanência, nos termos da súmula 472, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, condenado o recorrido a restituir
na forma simples valores efetivamente pagos a maior, com correção
monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais
deste Tribunal de Justiça desde os desembolsos e juros moratórios legais
a partir da citação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator